Tribunal: TJMT
Processo: 1032359-31.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032359-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAM ALESSANDRA ROSALVES DE CAMPOS - CPF: 787.095.391-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO, CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDEAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo mera semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%) ante a comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na defesa.

Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto à assinatura aposta na ordem de serviço com o argumento de que se faz necessária a realização de perícia, negando a assinatura dos documentos apresentados nos autos pela ré, requerendo a extinção do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e improcedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação por conta da juntada de Ordem de Serviço e contrato de locação assinados.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois afirma que não assinou a ordem de serviço e os demais documentos encartados aos autos.

A despeito do entendimento da magistrada
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso mostra-se imprescindível a realização de perícia.

As assinaturas são semelhantes, mas não a ponto de afirmar categoricamente que foi emitida, ou não, pelo punho da Recorrente e, assim, entendo que concorre o pressuposto para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de clara percepção de que a assinatura é diversa a olho nu, ou idêntica a olho nu, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023